Tribunal: TJMT
Processo: 1041825-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041825-63.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO FINAL. TEMA 09 DO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. AUSÊNCIA DE ATO PROCESSUAL APTO A INTERROMPER O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em processo administrativo ambiental, diante da inércia superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão administrativa proferida mais de cinco anos após a lavratura do auto de infração está fulminada pela prescrição da pretensão punitiva administrativa, conforme interpretação do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do Tema 09 do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento, no Tema 09 do IRDR, de que a prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo ambiental é quinquenal, devendo ser contada da prática do ato infracional até a prolação da decisão administrativa final.

4. O caso revela lapso superior a seis anos entre a lavratura do Auto de Infração (03/07/2014) e a decisão administrativa final (22/05/2020), sem demonstração de atos processuais efetivos e instrutórios, aptos a interromper o curso da prescrição.

5. A emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório nos moldes do art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente, conforme diretriz firmada no IRDR.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É de cinco anos o prazo prescricional da pretensão punitiva em matéria ambiental, contado da data do fato até a decisão administrativa final, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. A mera emissão de certidão de antecedentes ambientais não configura ato instrutório apto a interromper a prescrição administrativa, nos termos do art. 20 do referido Decreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente federativo, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

A referida sentença reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no âmbito de processo administrativo sancionador ambiental, ao fundamento de que transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a prolação da decisão administrativa final, em consonância com a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

Inconformado, o agravante sustenta que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a chamada prescrição intercorrente, sendo esta aplicável apenas após a regular instauração do processo administrativo e desde que verificada a inércia da Administração Pública por período superior a três anos, sem qualquer impulso processual.

Alega que o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, norma que reproduz o conteúdo do art. 21 do Decreto Federal no 6.514/2008, refere-se exclusivamente ao período conferido à Administração para dar início à apuração do ilícito ambiental, o que, no caso concreto, foi devidamente observado com a lavratura oportuna do auto de infração.

Ressalta, ainda, que diversos atos instrutórios foram efetivamente praticados no curso do procedimento administrativo, como a emissão de certidão de antecedentes ambientais, datada de 29 de março de 2019, a qual, segundo sustenta, possui natureza instrutória e finalística, caracterizando-se como ato inequívoco de apuração do fato e de impulso processual, apto, portanto, a interromper o prazo prescricional intercorrente, conforme os termos do art. 20, incisos I a III, e parágrafo único, do referido decreto estadual.

Defende que a decisão recorrida, ao desconsiderar tais atos administrativos dotados de relevância jurídica no iter procedimental, afronta o princípio da legalidade, por impor distinção não prevista em lei.

Por essa razão, pleiteia a reforma da decisão agravada e o consequente provimento do recurso de apelação anteriormente interposto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que esta Relatoria exerça juízo de retratação e reforme a decisão ora impugnada. Subsidiariamente, postula o encaminhamento dos autos ao Egrégio Órgão Colegiado, a fim de que a matéria seja submetida à apreciação colegiada, culminando, ao final, no provimento do apelo originário e na consequente reforma da sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente estatal, mantendo-se, por consequência, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal proposta pela Fazenda Pública estadual.

A questão nuclear reside na incidência do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais instaurados antes de sua vigência, bem como na definição dos prazos prescricionais daí decorrentes — tema já pacificado por este Tribunal no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000, sob o Tema 09.

Naquela oportunidade, esta Corte fixou as seguintes premissas:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Pois bem, no caso concreto, verifica-se que o Auto de Infração no 138530 foi lavrado em 03/07/2014 e a Decisão Administrativa no 1771/SGPA/SEMA/2020 foi homologada apenas em 22/05/2020, evidenciando-se a ocorrência de lapso temporal superior a seis anos entre o termo inicial e a decisão final do processo administrativo ambiental, prazo que excede, com ampla margem, o limite quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: “
1. O prazo de prescrição da pretensão punitiva ambiental é de cinco anos contados da infração até a decisão final do processo administrativo, conforme o Decreto Estadual n 1.986/2013 e IRDR Tema 9 do TJMT. 2.
Não se aplica a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou exorbitante.” (N.U 1027462-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (g.n)

“(...) Tese de julgamento:
É reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.
(...)” (N.U 1040041-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (g.n)

“(...) Tese de julgamento: "
Aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor. A pretensão punitiva é atingida pela prescrição quinquenal, contada do ato infracional ou do cessar da conduta, com interrupção pelo auto de infração e pela decisão condenatória recorrível”.
(...) (N.U 1000702-06.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (g.n)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025